Tribunal: TJDFT
Processo: 0732587-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO NAVES RIBEIRO e DIVINA BENEDITA SANZONE ROSA NAVES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada por JOÃO BOSCO BASTOS e lastreada em nota promissória emitida pelos devedores. O credor requereu a penhora de imóvel registrado no caderno imobiliário em nome de PAULO NAVES RIBEIRO – ME, CNPJ 26.995.043/0001-48. Os devedores impugnaram o pedido, ao fundamento de que se trata de imóvel pertencente à pessoa jurídica e não ao devedor, sendo necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Lado outro, o imóvel, além de figurar como sede da empresa PAULO NAVES RIBEIRO – ME, serviria de residência para os devedores, invocando a proteção do art. 1o, da Lei 8.009/90. A impugnação foi rejeitada, ao fundamento de que o empresário individual não tem personalidade jurídica própria e seu patrimônio é único, respondendo tanto por suas dívidas pessoais, quanto pelas contraídas no exercício da empresa. Lado outro, não comprovou que o imóvel constituiria residência da família. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. O benefício processual foi indeferido, sobrevindo o recolhimento do preparo (ID 40895617). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução proposta por JOAO BOSCO BASTOS em desfavor de DIVINA BENEDITA SANZONE ROSA NAVES, PAULO NAVES RIBEIRO. Conforme decisão de ID 128947864, este juízo determinou a penhora online de ativos, bem como, considerando o elevado valor devido, determinou a indisponibilidade do imóvel do executado. A penhora somente localizou a quantia de R$ 388,16 (trezentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos). Todavia, os executados, intimados por seus advogados, apresentaram impugnação, aduzindo que o imóvel bloqueado possui natureza domiciliar, de forma que seria impenhorável na forma da Lei n° 8.009/90, bem como a quantia seria decorrente de salário pago em razão das atividades desenvolvidas na oficina familiar. Manifestação do credor, conforme ID 135162938. DECIDO. Pois bem, o art. 1°, da lei n° 8.009/90, que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Do trecho extraído, percebe-se que o legislador elegeu como impenhorável o imóvel de natureza estritamente residencial. Logo, interpreta-se que o imóvel comercial não guarda a mesma proteção jurídica de impenhorabilidade. As exceções criadas pela jurisprudência indicariam que o imóvel comercial deveria ser alugado para que, com este valor, fosse adimplido o aluguel do imóvel residencial onde os executados morem, que não é a hipótese dos autos. Nesse sentido, copio a posição deste E. Tribunal: ‘JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] O artigo 1o da Lei 8.009/90 preconiza: "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." (negritado). 7. Dessa maneira, a exegese extraída do enunciado normativo suso é de que o imóvel residencial considera-se bem de família, para fins de impenhorabilidade, a contrario sensu, o imóvel comercial, tal qual o registrado em nome da parte agravada, conforme extensa comprovação nos autos, não gozaria de aludida proteção, sendo cabível a penhora no particular. Ademais, a parte agravada não demonstrou que aluga o imóvel comercial para terceiro, canalizando suposta renda para sua moradia, o que poderia ser considerado para a análise da impenhorabilidade, entretanto e ao invés, manteve-se inerte quando intimada a se manifestar. 8. Portanto, confirmo a antecipação da tutela recursal. 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1380227, 07007615220218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Compulsado a documentação anexada pelo autor na petição de ID 128817508, percebe-se que a matrícula do imóvel (ID 128819283) indica que este é situada em área comercial desta circunscrição e foi erguida oficina mecânica do local (ID 128817518 e seguintes). Os executados, a fim de demonstrar sua irresignação, juntaram contas diversas (CAESB, cartão de crédito), que, per si, não são capazes de demonstrar a natureza residencial do imóvel. Inclusive, faço ressaltar que os executados juntaram carne da TFE (taxa de funcionamento de estabelecimento), que é uma taxa devida por aqueles que vão exercer qualquer tipo de atividade comercial com fins lucrativos (ou não) no Distrito Federal, ou seja, os próprios devedoras acabam por demonstrar que o imóvel é comercial e sua finalidade é exploração de atividade econômica. Assim, não há outra alternativa senão converter a indisponibilidade em penhora, conforme requerido pela parte credora em sua última manifestação. (...) Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação à penhora para: a) Converter a indisponibilidade do imóvel situado na QUADRA 02 CONJUNTO A LOTE 02, SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO – CENTRO NORTE – CEILANDIA-DF e registrado no cartório Do 6o Oficio de Registro de Imóveis, na Ceilândia-DF, sob matricula 19.764. Expeça-se termo de penhora e mandado de avaliação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que em parte. O agravante arguiu nulidade da penhora, ao fundamento de que a unidade imobiliária pertence à pessoa jurídica e que, para responder por dívida pessoal do sócio, seria necessário primeiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No que toca ao primeiro requisito da tutela de urgência, é preciso considerar dois pontos fundamentais e presentes na controvérsia. O fato do devedor ser empresário individual e que, à luz da jurisprudência, haveria confusão patrimonial com a pessoa física do sócio. O segundo ponto, é que o imóvel serviria igualmente para moradia do devedor, o que atrairia, pelo menos em tese, a proteção conferida pela Lei no. 8.009/1990. No que toca ao risco de dano ou ao resultado útil do processo, esse último é o que se mostra mais evidentes, uma vez que a prática de eventuais atos de alienação poderia esvaziar a apreciação do recurso e o seu resultado. Portanto, esses são os pontos que, em síntese, o Colegiado precisará se debruçar, razão pela qual é recomendável que seja deferida a liminar para obstar qualquer ato de expropriação do imóvel até o julgamento deste agravo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, ainda em parte, justificando o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao juízo a quo que se abstenha que promover qualquer ato expropriatório do imóvel até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator